Tribunal: STJ
Processo: 0823138-81.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634014 - MS(2024/0126499-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CTIS TECNOLOGIA S.A
AGRAVANTE
: SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: SONDA DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
AGRAVADO
: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
EDUARDO TALAMINI - SC045591
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
JEFFERSON LEMES DOS SANTOS - PR101716
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: GUSTAVO MACHADO DI TOMMASO BASTOS - MS019856B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não sana vício de
integração
sobre
questão
relevante
ao
deslinde
da
controvérsia arguida na apelação.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55908966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9fcdc990-3546-410f-84cc-b51ac10109ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9fcdc990-3546-410f-84cc-b51ac10109ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634014 - MS(2024/0126499-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CTIS TECNOLOGIA S.A
AGRAVANTE
: SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: SONDA DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
AGRAVADO
: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
EDUARDO TALAMINI - SC045591
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
JEFFERSON LEMES DOS SANTOS - PR101716
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: GUSTAVO MACHADO DI TOMMASO BASTOS - MS019856B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não sana vício de
integração
sobre
questão
relevante
ao
deslinde
da
controvérsia arguida na apelação.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por CTIS TECNOLOGIA S.
A., SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e SONDA DO BRASIL S.A. para
desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que conheci do agravo para dar
827/830,
Documento eletrônico VDA54645159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: c841a144-4ff3-498d-b816-e7b3c1b45fce

provimento ao recurso especial da parte adversa, a fim de anular o acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para que o
Tribunal de origem reaprecie os embargos de declaração opostos pelo ora agravada,
sanando o vício de integração ali identificado.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "o Tribunal 'a
quo' enfrentou todas as questões suscitadas pela ora agravada em seu recurso de
apelação, razão pela qual não havia razão plausível para a oposição de embargos de
declaratórios" e que "a matéria foi sim devidamente analisada ao decidir pela
inexistência de razão processual para justificar a produção antecipada de provas
postulada pela agravada" (e-STJ fls.
).
849/850
Impugnação às e-STJ fls. 869/873.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas pela parte agravante, a decisão
agravada não merece retoque.
Como ali anotado, o art. 1.022 do
prevê que os
CPC/2015
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material,
:
in verbis
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da quaestio.
No caso dos autos, como assinalado na decisão agravada, a
insurgência da recorrente se amolda à hipótese elencada no inciso IV do
§ 1o, do
art. 489,
uma vez que a Corte de origem,
CPC/2015,
apesar de opostos embargos de declaração,
deixou de se pronunciar sobre os pontos invocados na apelação de e-STJ fls.
,
480/491
entre eles: a) a adoção de risco do perecimento do direito como fundamento para a
rejeição do pedido de produção antecipada de provas; b) a ocorrência da prolação de
decisão surpresa; c) a alegação de indevida incursão no mérito da causa (limites
Documento eletrônico VDA54645159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: c841a144-4ff3-498d-b816-e7b3c1b45fce

cognitivos da ação probatória); d) descabimento de recurso na presente ação e e)
ausência de identidade entre a presente ação e o mandado de segurança mencionado na
sentença.
Assim, a ocorrência de vício de integração justifica a nulidade do
acórdão recorrido, por violação do
do
para que as questões
art. 1.022
CPC/2015,
levantadas pela recorrente sejam apreciadas pelo Tribunal
, à luz do caso concreto,
a quo
até mesmo para fins de efetivo prequestionamento, sob pena de inviabilizar o acesso à
instância especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Ressalto que, como os temas envolvem questão de fato, esta Corte
não pode conhecer com arrimo no
do
pois "esse dispositivo legal
art. 1.025
CPC/2015,
merece interpretação conforme a Constituição Federal (art. 105, III) para que o chamado
prequestionamento ficto se limite às questões de direito, e não às questões de fato"
(AgInt no REsp 1736
Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
563/RS,
.
27/11/2018)
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
DESNECESSIDADE.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma adequada,
coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução
das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, mormente quando
provocados por meio de embargos de declaração, caso em que, persistindo a
omissão, fica caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. A nulidade processual decorrente de vício de integração no acórdão
recorrido é questão de direito cujo conhecimento não exige reexame de prova.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Relator
AREsp 2.073.391/RJ,
Ministro GURGUEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
12/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ACOLHIDA EM
ART. 1.022
PARTE NA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO CONFIGURADA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA OMITIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
II, do CPC apresentada pela
art. 1.022,
recorrente, ora agravada, nas razões do recurso especial, verifica-se que a
decisão hostilizada foi clara e precisa ao concluir, após análise dos autos, que
o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista que deixou de se manifestar acerca de pontos relevantes para a
solução da controvérsia e apresentados pela parte agravada em sede de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54645159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: c841a144-4ff3-498d-b816-e7b3c1b45fce

2. Os trechos do acórdão do Tribunal de origem apresentados nas razões desse
agravo interno não são suficientes para suprir as omissões arguidas pela
recorrente, ora agravada, em sede de recurso especial.
3. Nessas circunstâncias, a outra conclusão não se chega senão a de que os
autos devem retornar ao Juízo a quo para novo julgamento dos aclaratórios, a
fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.801.878/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
7/10/2021)
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: c841a144-4ff3-498d-b816-e7b3c1b45fce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.014 / MS
Número Registro: 2024/0126499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08231388120228120001
0823138812022812000150000
0823138812022812000150001
0823138812022812000150002
8231388120228120001
823138812022812000150000
823138812022812000150001 823138812022812000150002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
EDUARDO TALAMINI - SC045591
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
JEFFERSON LEMES DOS SANTOS - PR101716
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : GUSTAVO MACHADO DI TOMMASO BASTOS - MS019856B
AGRAVADO
: CTIS TECNOLOGIA S.A
AGRAVADO
: SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
AGRAVADO
: SONDA DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
Documento eletrônico VDA55854379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: a16c51c9-e52c-4d3c-8942-88b6647c9b4a

LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CTIS TECNOLOGIA S.A
AGRAVANTE
: SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: SONDA DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
LUÍS CLAUDIO ALVES PEREIRA - MS007682
FÁBIO ROCHA - MS009987
AGRAVADO
: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
EDUARDO TALAMINI - SC045591
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
JEFFERSON LEMES DOS SANTOS - PR101716
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : GUSTAVO MACHADO DI TOMMASO BASTOS - MS019856B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: a16c51c9-e52c-4d3c-8942-88b6647c9b4a